Tribunal: TJSP
Processo: 2036359-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Inexistência de qualquer vício contido no artigo 1.022, CPC – Prequestinamento expresso – Desnecessidade – Posicionamento dos E. Tribunais Nacionais em consonância ao artigo 1.025, CPC – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.